Tribunal: TJBA
Processo: 8029461-31.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029461-31.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO, MILENA GILA FONTES, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado(s)
:
JULIANA HOPPNER BUMACHAR SCHMIDT, FELIPE VIEIRA DE ARAUJO CORREA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. FATO GERADOR DETERMINANTE PARA SUJEIÇÃO AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. FATURA EMITIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAS REFERENTE A CONSUMO ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA Nº 1051 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da concursalidade ou extraconcursalidade de crédito oriundo de faturas de energia elétrica emitidas após o pedido de recuperação judicial, mas referentes a consumo de período anterior.

2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, e não pela data de sua formalização ou vencimento, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema nº 1051 de Recursos Repetitivos.

3. No fornecimento de energia elétrica, o fato gerador do crédito é o efetivo consumo, de modo que, se o consumo ocorreu em período anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito daí decorrente submete-se aos efeitos da recuperação, independentemente da data de emissão da fatura.

4. Acertada a decisão de primeiro grau que manteve a inclusão da integralidade do crédito decorrente do consumo anterior ao pedido de recuperação judicial no quadro geral de credores, na classe dos quirografários.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8029461-31.2021.8.05.0000
, em que figuram como
agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e como agravada, VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA